Tribunal: TJBA
Processo: 8030804-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030804-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PRISCILLA FREITAS MORAES

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CUMULATIVO DE 39,90% EM DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. MODICIDADE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1.

A análise do agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória impugnada, conforme o art. 1.015 do CPC, sendo incabível o julgamento antecipado do mérito da ação revisional subjacente.

2.

A decisão agravada que suspende, de forma provisória, os efeitos de reajustes sucessivos e expressivos em plano de saúde coletivo está fundada nos requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista a plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva e a ausência de comprovação técnica idônea da necessidade dos aumentos.

3.

É legítimo o reajuste por sinistralidade e VCMH em contratos coletivos, mas sua validade está condicionada à apresentação de base atuarial transparente, individualizada e documentalmente comprovada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421-A, §1º, do CC; art. 51, IV e §1º, do CDC).

4.

A ausência de justificativas técnicas nos autos inviabiliza o controle judicial da legalidade dos reajustes, notadamente diante do aumento superior a 130% da mensalidade em dois anos, o que compromete a continuidade da cobertura contratada.

5.

O risco de dano irreparável resta evidenciado na possibilidade de descontinuidade do plano de saúde por impossibilidade de pagamento, afetando diretamente o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), cuja tutela deve prevalecer frente à lógica econômica contratual.

6.

A medida liminar deferida pelo juízo de origem visa resguardar a integridade da relação contratual até que, na instrução, se apure a efetiva regularidade dos percentuais aplicados, mediante eventual produção de prova técnica.

7.

A jurisprudência do STJ admite o controle da abusividade de cláusulas de reajuste em planos de saúde coletivos quando ausente comprovação técnica idônea que justifique o reajuste.

8.

A decisão agravada encontra-se em harmonia com os princípios da proteção do consumidor, da vulnerabilidade contratual, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, motivo pelo qual deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030804-23.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII